Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711266-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANIE DA COSTA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte agravada junta documentos (id. 16461637) ao apresentar as contrarrazões, assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 17 de julho de 2020 12:50:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador